Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741301-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: SANDRA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de reiteração do AGI 0741306-62.2025.8.07.0000, o qual objetiva igualmente infirmar a decisão havida no feito originário autuado sob o n. 0711708-08.2022.8.07.0020, e e cuja tutela de urgência é idêntica à ora vindicada. Assim, considerando a duplicidade da presente via recursal, e com amparo no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente da inobservância a unicidade recursal. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator